Tribunal: TJMT
Processo: 1001309-28.2021.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001309-28.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE JANGADA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REPRESENTANTE), JOSAINE DA SILVA CUNHA - CPF: 025.375.331-78 (RECORRIDO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– LICENÇA MATERNIDADE – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE – DISPENSA LEGAL E LEGÍTIMA - DANOS MORAIS –- SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

In casu
, o contrato de trabalho temporário já estava findo quando a reclamante foi buscar sua reintegração por gravidez, sendo certo que determinar seu retorno ao serviço público seria consagrar ilegalidade.

Afastada a reintegração, por não existir a estabilidade a gestante na espécie, incabível a condenação em danos morais, e mesmo que fosse cabível a estabilidade no caso concreto a informação da gravidez se deu após o encerramento do contrato de trabalho temporário.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE JANGADA interpôs recurso inominado de sentença proferia pelo Juizado Especial Cível de Rosário Oeste, onde pede o provimento do presente recurso para (Id
171872848
): (a) acolher a alegação de que a Requerida não faz jus a estabilidade provisória, pois só foi comprovado o estado de gravidez após o fim do contrato de trabalho (11/12/2020), data da comprovação 01/02/2021. (b) ser afastada a condenação dos danos morais, pois não foi comprovado a prática de ato ilícito pelo Município, a ofensa à sua honra, ou à dignidade e, o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). (c) caso mantida a condenação em danos morais que seja determinada a sua redução para importe não superior a R$1.000,00 (hum mil reais). (d) a condenação da parte recorrida em honorários sucumbências.

Contrarrazões da recorrida JOSAINE DA SILVA CUNHA (Id
171872852
) aduzindo que como bem demonstram os documentos que instruem essa ação, resta demonstrado o seu direito ao percebimento dos valores referentes ao cargo até o término da licença-maternidade, qual seja, 5 (cinco) meses após o parto, bem como à percepção da indenização pelos danos morais suportados. Pediu ainda a condenação do Recorrente em honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, verifico que o contrato temporário da reclamante se findou em 11/12/2020, sendo ela exonerada em 12/12/2020, bem como que a sua gravidez veio de ser comprovada apenas e tão somente em 01/02/2021. Assim, em 18/03/2021, diante da comprovação da sua gravidez via exame médico de 01/02/2021, a reclamante solicitou a prorrogação de seu contrato de trabalho temporário.

Esses os fatos que se encontram retirados de todos os documentos encartados neste feito e sobre os quais me debruço para encontrar o melhor direito aplicável ao caso concreto.

Sabe-se que o STF e o TST (Súmula 244), definiram que a trabalhadora é portadora da estabilidade constitucional da gestante, desde a confirmação da gravidez, até 05 meses pós-parto, art. 10, II, "b"/ADCT e Súmula 244/TST, sendo irrelevante a controvérsia estabelecida acerca do conhecimento de sua gravidez pelo empregador (STF - 1a T. - REXT. 234.186-SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence DJU 31/08/2001, p. 65 e STF - 1a T. - REXT. 259.318- RS - Rel.a Min.a Ellen Gracie - 21/06/2002, p. 118).

Todavia, neste caso em específico a confirmação da gravidez da recorrida, bem como sua comunicação ao município recorrente ocorreram após a extinção do contrato temporário de trabalho, como se observa dos fatos anteriormente narrados e devidamente documentados neste feito.

Além disso, a dispensa não foi arbitrária, e não teve o objetivo de frustrar a garantia provisória de emprego, porque o recorrente não tinha o conhecimento da gravidez, o que veio a ocorrer 3 (três) meses após com o requerimento da recorrida pedindo sua reintegração.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 674103, fixou a tese de que a gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível
ad nutum
, tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.

Mas desde que o contrato de trabalho temporário ainda esteja vigente, sendo certo que vindo gravidez posterior ao encerramento do vínculo precário, do qual sequer o empregador público sabia, não se pode falar em estabilidade provisória e direito a reintegração, muito menos dano moral.

Aliás, dano moral sequer caberia na espécie, uma vez que a recorrida só veio informar a municipalidade de sua gravidez depois do fim do prazo do seu contrato de trabalho temporário, daí porque não pode se falar em rescisão imotivada ou arbitrária para dar azo a dano moral na espécie.

Por fim, realmente cabe a fiveleta na espécie o julgado indicado pelo recorrente nas suas razões, que abaixo reproduzo.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – MÉDICA - SERVIDORA GESTANTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– LICENÇA MATERNIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE -CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO – ENTE ADMINISTRATIVO QUE VIOLOU O ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS A DESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO – ARTIGO 19-A DA LEI No. 8.036/90 – DIREITO AO RECOLHIMENTO - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto. 3. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (pro labore faciendo), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença maternidade. 4. De acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7o da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" (AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). Autora que faz jus ao recebimento de férias, acrescida de 1/3 e 13o salários. 5. Particularmente ao FGTS, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se manifestado no sentido de que é devida a verba fundiária nas contratações temporárias, nos casos em que são nulas as contratações, por inobservância do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 6. In casu, apesar do não pagamento das verbas indenizatórias devidas, não há falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001209- 59.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Posto isso, diante das nuances fáticas do presente caso concreto, pelos fundamentos acima expostos, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação, revogando a tutela deferia
initio litis
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023